Tribunal: TJMT
Processo: 0003121-71.2016.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003121-71.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FABIANO NEVES DE MIRANDA - CPF: 544.248.791-00 (APELADO), RAFAEL SOUZA NUNES - CPF: 018.066.311-99 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), GUSTAVO HAUEISEN DA MATA - CPF: 071.928.106-73 (ADVOGADO), LAURA MARTINS OLIVEIRA - CPF: 124.999.806-99 (ADVOGADO), YURI DE LIMA SANTOS - CPF: 015.199.976-71 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), DR. DIOGO TADEU ALVES CORRÊA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO Nº 0003121-71.2016.8.11.0041

APELANTE(S)

: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO

DPVAT S/A

APELADO(S)

:

FABIANO NEVES DE MIRANDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE DO MEMBRO SUPERIOR QUANTIFICADA EM 50% –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO E O PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – SÚMULA 474 DO STJ – PAGAMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA – AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO.

O
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula nº 474.

Se já foi pago na via administrativa o montante devido, nada mais resta a complementar na via judicial
a título de indenização securitária
.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT
, ajuizada por
FABIANO NEVES DE MIRANDA
em face de
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A,
a qual julgou
parcialmente

procedente
a pretensão inicial, condenando a seguradora ao pagamento do valor R$3.207,50 (três mil duzentos e sete reais e cinquenta centavos),
a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação válida e correção monetária pelo índice oficial do INPC a partir da data do sinistro
, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/15.

Em suas razões recursais a seguradora alega, em síntese, já ter efetuado o pagamento administrativo no montante
a maior
de R$ 5.062,50, em favor da parte autora em 14/10/2015.

Sustenta a correta aplicação da Lei nº 11.945/2009 para a quantificação da indenização e reforça a existência do pagamento pela via administrativa.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecido o pagamento administrativo realizado pela apelante em favor da parte apelada, pois em conformidade com o grau da lesão apurada na perícia e a tabela da SUSEP, inexistindo qualquer direito à complementação.

Sem contrarrazões (ID 165830784).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se extrai dos autos, a parte autora
FABIANO NEVES DE MIRANDA
ajuizou a presente ação aduzindo que, em
19/07/2015
, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos anexados à inicial.

Em sua inicial, a parte autora requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 8.437,50 (oito mil, quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), além do pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou
parcialmente procedente
o pedido formulado na inicial, nos termos já relatados.

Inconformada, recorre a seguradora apelante.

Pois bem.

É de se destacar que o
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na
Súmula nº 474
, vejamos:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”

Neste particular, a perícia concluiu (ID. 165830763 - Pág. 6):

“
i) Caso a lesão constatada seja parcial, queria informar qual foi o membro afetado de acordo com a tabela anexa à Lei 11.945/09 .., bem como o grau de repercussão da lesão (0-100%);

Resposta: Antebraço direito com leve repercussão – 25%; tornozelo esquerdo com leve repercussão – 25%.”

Verifica-se, portanto, que as lesões apresentadas e o percentual de debilidade são fatos incontroversos aos autos.

A seguradora apelante insurge-se tão somente quanto ao abatimento do valor recebidos administrativamente.

Isto porque, além do próprio autor reconhecer na sua inicial o pagamento administrativo de R$ 5.062,50, nos IDs. 165830762 - Pág. 66/67 e 95/96 a seguradora apelante colaciona o

comprovante de transferência bancária no valor de R$ 5.062,50 e a perícia administrativa que concluiu pelo pagamento de
R$2.531,25
pela perda da mobilidade de um dos
punhos
(25% de 75%) e
R$2.531,25
pela perda da mobilidade de um dos
tornozelos
(25% de 75%) = R$ 5.062,50.

Neste sentido, insta observar que o valor pago administrativamente pela apelante em favor da parte apelada representa o valor devido, não havendo, portanto, quaisquer outros valores a serem indenizados.

Desta forma,
dou provimento ao recurso de apelação da seguradora
para reconhecer o pagamento realizado em favor da parte autora pela via administrativa como suficiente e, em consequência,
julgo improcedente
a
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
, condenado a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa, observando ser o mesmo beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023